Tribunal: TJDFT
Processo: 0703917-23.2019.8.07.0010
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONDOMÍNIO. TAXA. RATEIO. FRAÇÃO DO IMÓVEL. REGULARIDADE. HONORÁRIOS. VALOR DA CAUSA. IRRISORIEDADE. ADEQUAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. EXIGIBILIDADE. SUSPENSÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Cuidando-se de condomínio edilício é dever do condômino efetuar o pagamento das despesas ordinárias e extraordinárias condominiais, na proporção de sua fração ideal. Inteligência dos artigos 1.334 e 1.336, I, do Código Civil.
2. Quando pequeno o valor da causa, a verba honorária deve ser fixada de forma equitativa, conforme recomenda o art. 85, § 8o, do CPC.
3. Deferido o benefício da gratuidade de justiça, necessário suspender a exigibilidade dos consectários da sucumbência, consoante determinação do art. 98, § 3o, do CPC.
4. Preliminares rejeitadas. Mérito. Providos parcialmente.